Tribunal: CARF
Processo: 10880.909628/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909628/2013-91
RESOLUÇÃO
1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente as compensações
consubstanciadas no PER/DCOMP no 40152.89809.240610.1.3.02-0843, de crédito de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2008, com débitos diversos, em razão (i) do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909628/2013-91
2
reconhecimento parcial das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores; e (ii) do não reconhecimento do imposto de renda recolhido no exterior.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, que (i) o despacho decisório é nulo, por cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista que a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para apresentar documentos, os documentos
foram apresentados, mas não há qualquer indício de que tenham sido considerados, de forma que
não se sabe qual o motivo para a desconsideração da estimativa de junho de 2008 ou do imposto
de renda pago no exterior; (ii) o imposto de renda pago no exterior decorre da realização de
operação de mútuo, na qual a mutuária, na Espanha, reteve o imposto de renda sobre os juros
pagos; e (iii) a estimativa mensal de junho de 2008, no montante de R$ 3.472.683,86, foi
compensada por meio do PER/DCOMP n° 04066.83188.220708.1.3.02- 2071 com saldo negativo
de período anterior, objeto do Processo Administrativo no 10880.922.244/2012-82; (iv)
independentemente de a Recorrente restar vencedora ou vencida no referido processo
administrativo, a estimativa mensal deve compor o saldo negativo correlato, já que a Declaração
de Compensação constitui confissão de dívida e meio hábil para cobrança da compensação
indevida; (v) a jurisprudência administrativa consolidou-se no sentido de que é impossível a glosa
das estimativas compensadas via PER/DCOMP, já que a Declaração de Compensação constitui
confissão de dívida e meio hábil para cobrança da compensação indevida.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo crédito no valor original de R$ 531.700,03, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA CUJA COMPENSAÇÃO NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Tendo sido devidamente declarada a compensação da estimativa de IRPJ, ainda
que a compensação não tenha sido homologada, referido valor está apto a
integrar o saldo negativo do IRPJ do período de apuração, na medida em que o
débito será objeto de cobrança no processo em que foi proferida a decisão pela
não homologação.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
comprobatório é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de
renda pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão
arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro
imponha a retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-
se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909628/2013-91
3
O reconhecimento desse comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador
do país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica
dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da
incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Despacho Decisório, emitido em processo de compensação, não é nulo quando,
de forma clara, traz o embasamento legal, os fundamentos e a composição do
direito crédito não reconhecido, uma vez que satisfaz os requisitos da legislação e
não prejudica o direito de defesa do contribuinte.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Há que ser indeferido o pedido de produção de provas, face ao não atendimento
das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo,
que (i) para comprovar a legitimidade do crédito referente ao imposto de renda retido na
Espanha, apresentou (a) Contrato de mútuo entre a Recorrente (mutuante) e a empresa
espanhola (mutuaria); (b) Planilha de cálculos e respectiva nova de cargo; (c) Contrato de Cambio
de compra (d) Certificado de retenção emitido pelo Governo da Espanha; (ii) exigir os requisitos da
Solução de Consulta no 185/2018 representa verdadeiro excesso de rigor e formalismos abusivo;
(iii) a jurisprudência do CARF admite a comprovação do imposto pago no exterior mesmo que não
haja tradução juramentada; (iv) o Brasil tem acordo com o Governo Espanhol com o escopo de
evitar a bitributação, que define as regras impeditivas da dupla tributação, entre o Brasil e
Espanha, pelo IR sobre o mesmo fato gerador; e (v) o IR retido pela empresa Mutuária Espanhola
ao Governo daquele País, em compatibilidade com o disposto no Decreto n.o 76.975/76, poderá
ser aproveitado pela ora Recorrente, sob pena de configurar bitributação, já que o IR retido pela
Fonte não foi reconhecido pelo Governo Brasileiro, violando o acordo efetuado pelas duas Nações.
Posteriormente, em 16.04.2021, a Recorrente peticionou nos autos juntando a
legislação espanhola que prevê que a comprovação da incidência do imposto de renda que tenha
sido pago dá-se por meio do Modelo 216, juntado aos autos na fl. 92, conforme previsto no artigo
1 do Despacho EHA/3398/2006, bem como a correspondente tradução juramentada (fl. 241).
É relatório.

VOTO
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909628/2013-91
4
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 12.02.2019, e, na mesma data (fl. 189), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 14.03.2019.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos se limita à parcela do saldo negativo composto
pelo imposto de renda pago no exterior.
O artigo 26 da Lei no 9.249/1995 versa sobre a possibilidade de a pessoa jurídica
compensar no Brasil o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real. Confira-se:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Disso se extrai que, para a compensação do imposto de renda recolhido no exterior,
a pessoa jurídica brasileira deverá (i) demonstrar que os lucros, rendimentos e ganhos de capital,
que deram ensejo ao recolhimento do imposto no exterior, foram computados no lucro real; (ii)
demonstrar que o imposto de renda compensado está dentro do limite do imposto de renda
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909628/2013-91
5
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital; e (iii) dispor do
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
No entanto, a obrigação de dispor do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto é dispensada, conforme expressamente
previsto no inciso II do §2o do art. 16 da Lei no 9.430/1996, na hipótese de a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, desde que o pagamento seja demonstrado
por meio do documento de arrecadação. Veja-se:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão: (...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que o despacho decisório deixou de
reconhecer o direito creditório sob a justificativa singela de “pagamento no exterior não
comprovado”. A decisão da DRJ, por sua vez, entendeu que a documentação apresentada não
comprova o recolhimento do imposto de renda no exterior, vez que “[o] certificado de retenção
emitido pelo governo da Espanha apresentado pela recorrente (fls. 92) não foi reconhecido pelo
órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento nem pelo Consulado da Embaixada
Brasileira, além de estar redigido em língua estrangeira”.
A Recorrente apresentou o documento de fls. 92, que, supostamente, consiste no
“documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior”, nos termos do §2o do artigo 26
da Lei no 9.249/1995:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909628/2013-91
6

O referido documento, denominado “Modelo 216” e datado de 20.02.2008, informa
uma base de cálculo de EU 2.174.595,17 e a correspondente tributação de EU 357.624,44.
Já da tradução juramentada do Despacho EHA/3398/2006 assim dispõe sobre os
modelos de comprovante de recolhimento (fl. 2590):

Além de comprovar que o documento de fls. 92 se refere ao recolhimento de
imposto de renda no exterior, por meio da tradução juramentada do Despacho EHA/3398/2006, a
Recorrente demonstrou que, na Espanha, os rendimentos de não residentes relativos a “juros e
outras receitas obtidas na transferência de capital próprio para terceiros” são tributados à
alíquota de 18%, como se extrai da tradução juramentada do Decreto Legislativo no 5/04 (fls. 270 -
272):

No entanto, como explica a Recorrente, o imposto recolhido na Espanha decorre do
recebimento de juros em razão de contrato de mútuo (fls. 79-83), no valor de US$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares norte-americanos), com a Tavex Algodonera S.A., empresa sediada
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909628/2013-91
7
na Espanha do mesmo grupo econômico da Recorrente. E em razão do Acordo de Bitributação
firmado entre o Brasil e a Espanha, o limite máximo dos juros sobre operações do tipo é 15%.
Ocorre que, apesar de constar no documento de arrecadação de fls. 92 uma base
de cálculo de EU 2.174.595,17 e a correspondente tributação de EU 357.624,44, o valor devido à
Recorrente a título de juros era EU 2.066.009,54, e o imposto de renda a recolher, à alíquota de
15% EU 309.901,43 – valor supostamente aproveitado pela Recorrente na composição do saldo
negativo do período. O procedimento adotado pela Recorrente para conversão desse montante
para Reais consta da fl. 30, conforme tabela abaixo:

Diante disso, entendo que a Recorrente comprovou que dispõe do documento de
arrecadação do imposto de renda recolhido no exterior, restando pendente de comprovação,
entretanto, o atendimento aos demais requisitos legais. Assim, voto por converter o presente
julgamento em diligência, para encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de
origem, a fim de:
(i) calcular o valor em Reais a que a Recorrente faz jus para compor o saldo negativo
do período em razão do imposto recolhido no exterior;
(ii) verificar se os rendimentos, que deram ensejo ao recolhimento do imposto no
exterior, foram computados no lucro real;
(iii) verificar se o imposto de renda compensado está dentro do limite do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos rendimentos;
(iv) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório de saldo
negativo detido pela Recorrente no período;
(v) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909628/2013-91
8
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e determinar a
conversão do julgamento em diligência, nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 291
DF CARF MF
Original